Tribunal: TJSP
Processo: 2281462-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Exceção de pré-executividade. IPTU 2015. A execução fiscal anteriormente ajuizada, referente ao citado credito tributário, foi extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (artigo 485, IV do CPC). Com a notícia de não quitação do débito, o exequente ingressou com nova cobrança, razão pela qual insurgem-se os agravantes, sob alegação de coisa julgada. A irresignação não

Ementa:
Exceção de pré-executividade. IPTU 2015. A execução fiscal anteriormente ajuizada, referente ao citado credito tributário, foi extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (artigo 485, IV do CPC). Com a notícia de não quitação do débito, o exequente ingressou com nova cobrança, razão pela qual insurgem-se os agravantes, sob alegação de coisa julgada. A irresignação não comporta acolhimento, ao passo que o artigo 486 do CPC é assertivo quanto à possibilidade de propor de novo a ação quando o pronunciamento judicial anterior não resolve o mérito. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2281462-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que são agravantes MICHELE FARIA
VIEIRA UEHARA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALEXANDRE ROBERTO ARMELIN
UEHARA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICIPIO DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281462-97.2019.8.26.0000 -Voto no 31175
2
Voto no 31175
Comarca: Itanhaém
Agravantes: Michele
Faria
Vieira
Uehara
e
outro
(executados)
Agravado:
Município
da
Estância
Balneária
de
Itanhaém (exequente)
Juiz prolator da decisão: Helen Cristina de Melo Alexandre
Ementa: Exceção de pré-executividade. IPTU 2015. A execução
fiscal anteriormente ajuizada, referente ao citado credito tributário,
foi extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse
processual (artigo 485, IV do CPC). Com a notícia de não quitação
do débito, o exequente ingressou com nova cobrança, razão pela
qual insurgem-se os agravantes, sob alegação de coisa julgada. A
irresignação não comporta acolhimento, ao passo que o artigo 486
do CPC é assertivo quanto à possibilidade de propor de novo a
ação quando o pronunciamento judicial anterior não resolve o
mérito. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michele
Faria Vieira Uehara e outro contra a decisão que, nos autos da
execução fiscal ajuizada pelo Município da Estância Balneária de
Itanhaém, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.
Sustentam os agravantes, em síntese, ser inviável o
ajuizamento da presente execução fiscal, ao passo que a ação
pretérita, discutindo o mesmo débito, foi extinta sem resolução de
mérito por falta de interesse processual, sentença transitada em
julgada. Afirmam que a decisão encontra-se protegida pelo manto da
coisa julgada, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso,
com a extinção da execução (fls. 01/05).
O recurso foi recebido no seu duplo efeito (fls. 07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281462-97.2019.8.26.0000 -Voto no 31175
3
Contraminuta a fls. 10/12, na qual o agravado defende a
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Itanhaém em face dos agravantes objetivando a cobrança do IPTU,
exercício de 2015, no valor total de R$3.570,64.
E, não obstante as alegações dos recorrentes, o recurso
não merece provimento.
Verifica-se que a demanda anteriormente ajuizada (no
1505826-18.2017.8.26.0266), na qual tinha como objeto a cobrança
do IPTU também referente ao exercício de 2015, ante a notícia de
pagamento da dívida, foi julgada extinta, sem resolução de mérito,
com fulcro no artigo 485, IV do CPC.
Contudo, com a confirmação de que o pagamento
efetuado foi rejeitado e estornado (ficha cadastral analítica de fls.
37/38 dos autos principais), o exequente retomou a cobrança do saldo
devedor com o ajuizamento da execução fiscal subjacente.
E corretamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281462-97.2019.8.26.0000 -Voto no 31175
4
Delineados estes contornos de ordem fática, vale anotar
que o artigo 486 do CPC preceitua que o pronunciamento judicial que
não resolve o mérito não obsta a propositura de nova ação.
Por conseguinte, não há qualquer impedimento a uma
nova cobrança, como verificado na presente situação em concreto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora